Tribunal: TJDFT
Processo: 0729428-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729428-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDIVAR DA SILVA FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Edivar da Silva Fernandes contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0712817-92.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A tutela recursal foi deferida – Id. 61705545. Sucede que o processo de referência foi extinto, sem resolução do mérito, ante o falecimento da parte autora. Sendo assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Eventuais requerimentos pendentes devem ser dirigidos ao juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora